Tribunal: TJMT
Processo: 1038712-56.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038712-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANIL BOTELHO RAMOS - CPF: 780.502.191-00 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038712-56.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joanil Botelho Ramos e

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Joanil Botelho Ramos e

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) AÇÃO AJUIZADA APÓS 13/11/2019. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Da análise dos autos, em que pese haja contratações junto ao Município de Cuiabá, verifico que são decorrentes de três vínculos em que o autor exerceu cargos diversos, sendo assim, deve ser analisado cada vínculo a fim de identificar o direito ao recebimento do FGTS. De acordo com os documentos juntados pelas partes é possível verificar que as contratações foram entabuladas em três períodos, sendo eles, 01/07/2008 a 31/01/2011 (Cargo Nutricionista), 01/02/2011 a 30/06/2021 (Cargo Técnico de Nível Superior) e 13/08/2021 a 15/08/2022 (Agente Operacional de Saúde). Sendo assim, não há como considerar que se trata de renovações sucessivas, bem como entre a segunda contratação e a terceira há uma interrupção entre a data de 30/06/2021 a 13/08/2022, entretanto, o período de 01/02/2011 a 30/06/2021 em que o autor exerceu o cargo de Técnico de Nível Superior, ultrapassou o prazo de 04 anos, previsto na Lei Municipal.

2. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, devidas são as verbas trabalhistas não quitadas oportunamente, bem como tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

3. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

4. Em análise a caso análogo eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:
“Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...) (AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”.

5.

Com relação ao pedido do Autor de que seja aplicado o prazo prescricional trintenário, a fim de que seja recolhido o FGTS de todo o período trabalhado junto ao Município, destaco que restou decidido que nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral, para a possibilidade de se aplicar a prescrição trintenária, seria necessário que a ação tivesse sido ajuizada dentro de cinco anos, a contar de 13/11/2014, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu em 04/07/2023, ou seja, após 13/11/2019, não sendo cabível a aplicação da prescrição trintenária, conforme disposto na Súmula 362 do TST. “I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).”.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Desta feita, considerando que a reclamante ajuizou a ação em 29/07/2023, aplica-se ao caso a prescrição quinquena
l, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores a 29/07/2018, posto que, da data do julgamento do ARE 709212 RG/DF, submetido ao regime da repercussão geral (13/11/2014) até o ajuizamento da ação, transcorreram mais de cinco anos. Segundo consta nos autos, a reclamante foi contratada pelo reclamado para exercer a função de NUTRICIONISTA, no período de 01/07/2008 a 31/01/2011, cujo contrato se encontra prescrito, eis que a ação foi ajuizada em 29/07/2023. Ainda, no período de 01/02/2011 a 30/06/2021, a reclamante foi contratada para laborar na função de TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, enquanto que no período de 13/08/2021 e 15/08/2022 laborou na função de AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE, conforme fichas financeiras anexadas nos ids. 124684723 e 128079063. (...) Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, referente ao período de 01/02/2011 a 30/06/2021, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.”
.

7. O Ministério Público, por meio do ofício 86/2017, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar ao reclamante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 07/2018 a 06/2021, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte reclamante trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/200”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024